Tribunal: TJES
Processo: 0009082-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidoras efetivas, aprovadas em processo seletivo interno, à remoção para equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), diante da contratação temporária de terceiros para os mesmos cargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material quanto à oferta de vagas no edital; (ii) apurar eventual omissão sobre cláusula editalícia relativa à conveniência administrativa na remoção; (iii) analisar a adequação da aplicação do precedente do RE 598099/MS; (iv) verificar omissão quanto à jurisprudência do STJ e do TJES sobre contratações temporárias durante a vigência de certame; e (v) avaliar se o acórdão embargado incorreu em ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se limitar à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes no julgado.

4)
O acórdão embargado examinou integralmente os pontos relevantes do recurso de apelação, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ e do STF quanto ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, inclusive em certames internos.

5)
Alegação de o edital prever apenas cadastro de reserva afastada com base na própria redação editalícia, a indicar expressamente nove vagas, fato a sustentar o reconhecimento do direito à nomeação com base no princípio da vinculação ao edital.

6)
A cláusula que prevê remoção conforme conveniência administrativa restou enfrentada pelo acórdão, quando reconhece a vinculação da Administração ao interesse público manifestado no edital ao ofertar as vagas, tornando obrigatório o provimento por candidatos aprovados.

7)
A jurisprudência mencionada pelo embargante fora considerada, sendo inaplicável ao caso concreto por se tratar de situação diversa daquela enfrentada nos precedentes citados.

8)
A fundamentação do acórdão atende aos requisitos constitucionais e legais (inciso IX do art. 93 da CF, e inciso VI do §1º do art. 489 do CPC), apresentando motivação suficiente e coerente com os elementos do processo.

9)
Os embargos, embora travestidos de aclaratórios, revelam-se com nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida com respaldo na prova dos autos e na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta integralmente as alegações do recorrente, com fundamentação suficiente e coerente, não comporta embargos de declaração.

2. A aprovação em processo seletivo interno com vagas expressamente previstas no edital confere direito subjetivo à remoção, especialmente quando há contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

3. A contratação de terceiros no lugar de candidatos aprovados em processo seletivo interno caracteriza preterição ilegal, mesmo quando o edital prevê cláusulas de conveniência administrativa, se houver demonstração da necessidade do serviço e da existência de vaga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, VI; Lei 8.112/1990, art. 36, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 21.403/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.09.2015, DJe 16.09.2015; STJ, AgRg no AREsp 661.338/PR, rel.ª Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 18.02.2016, DJe 26.02.2016; STF, RE 598099/MS, Pleno, j. 10.08.2011, DJe 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009082-14.2020.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LETICIA GUILHERME FELICIO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidoras efetivas, aprovadas em processo seletivo interno, à remoção para equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), diante da contratação temporária de terceiros para os mesmos cargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material quanto à oferta de vagas no edital; (ii) apurar eventual omissão sobre cláusula editalícia relativa à conveniência administrativa na remoção; (iii) analisar a adequação da aplicação do precedente do RE 598099/MS; (iv) verificar omissão quanto à jurisprudência do STJ e do TJES sobre contratações temporárias durante a vigência de certame; e (v) avaliar se o acórdão embargado incorreu em ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se limitar à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes no julgado.

4)
O acórdão embargado examinou integralmente os pontos relevantes do recurso de apelação, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ e do STF quanto ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, inclusive em certames internos.

5)
Alegação de o edital prever apenas cadastro de reserva afastada com base na própria redação editalícia, a indicar expressamente nove vagas, fato a sustentar o reconhecimento do direito à nomeação com base no princípio da vinculação ao edital.

6)
A cláusula que prevê remoção conforme conveniência administrativa fora enfrentada pelo acórdão, ao reconhecer a vinculação da Administração ao interesse público manifestado no edital em ofertar as vagas, tornando obrigatório o provimento por candidatos aprovados.

7)
A jurisprudência mencionada pelo embargante restou considerada, sendo inaplicável ao caso concreto por se tratar de situação diversa daquela enfrentada nos precedentes citados.

8)
A fundamentação do acórdão atende aos requisitos constitucionais e legais (inciso IX do art. 93 da CF, e inciso VI do §1º do art. 489 do CPC), apresentando motivação suficiente e coerente com os elementos do processo.

9)
Os embargos, embora travestidos de aclaratórios, exsurgem com nítido caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida com respaldo na prova dos autos e na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta integralmente as alegações do recorrente, com fundamentação suficiente e coerente, não comporta embargos de declaração.

2. A aprovação em processo seletivo interno com vagas expressamente previstas no edital confere direito subjetivo à remoção, especialmente quando há contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

3. A contratação de terceiros no lugar de candidatos aprovados em processo seletivo interno caracteriza preterição ilegal, mesmo quando o edital preveja cláusulas de conveniência administrativa, se houver demonstração da necessidade do serviço e da existência de vaga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, VI; Lei 8.112/1990, art. 36, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 21.403/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.09.2015, DJe 16.09.2015; STJ, AgRg no AREsp 661.338/PR, rel.ª Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 18.02.2016, DJe 26.02.2016; STF, RE 598099/MS, Pleno, j. 10.08.2011, DJe 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso versa sobre ação pelo procedimento comum em que as apeladas, cirurgiãs-dentistas e servidoras efetivas do Município de Serra, pleiteiam a nomeação para as equipes da
Estratégia Saúde da Família (ESF)
, em razão da aprovação em
primeiro e nono lugar
no
Processo Seletivo Interno regido pelo Edital nº 001/2019
.

A ação fundamenta-se na alegação de
preterição ilegal
, uma vez que, embora tenham sido aprovadas para remoção e lotação no programa, a Administração Pública, ao invés de convocá-las,
contratou profissionais temporários para as mesmas funções através do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPI)
.

Insurgindo-se em face da sentença que
acolheu integralmente o pedido
, o Município de Serra interpôs a presente apelação, sob os seguintes fundamentos:
(i) ausência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que o certame previa apenas cadastro reserva; (ii) inexistência de preterição, pois a contratação temporária via ICEPI seria independente do processo seletivo interno; (iii) caráter discricionário da remoção e lotação dos servidores; e (iv) expiração da validade do processo seletivo interno, tornando inviável a nomeação das autoras
.

Pois bem. Os argumentos apresentados pelo recorrente
não encontram respaldo jurídico ou fático
, sendo incompatíveis com a
prova dos autos, os princípios da Administração Pública e
precedentes
do Superior Tribunal de Justiça
sobre processos seletivos internos e remoções de servidores.

A tese de que o processo seletivo interno não conferia direito subjetivo à nomeação não resiste à análise jurídica mais acurada. Isso porque, o edital que regeu o certame previu expressamente nove vagas para o cargo de cirurgião-dentista no ESF, tendo as apeladas logrado classificação nesse quantitativo, circunstância que atrai a incidência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Vale ressaltar que a omissão da Administração em promover a nomeação tempestiva não afasta o dever jurídico dela decorrente, tampouco reconduz a situação dos candidatos a mera expectativa de direito.

O STJ, em reiteradas decisões, firmou entendimento no sentido de que,
havendo demonstração da necessidade do serviço e efetiva contratação de terceiros para o exercício da mesma função, a expectativa de direito dos aprovados transmuta-se em direito subjetivo à nomeação, cabendo à Administração dar cumprimento ao certame sob pena de incorrer em preterição ilegal
.

O fundamento para essa conversão repousa nos princípios da
moralidade administrativa, da proteção da confiança e da segurança jurídica
, os quais impedem que o ente público utilize sua discricionariedade para frustrar a legítima expectativa dos candidatos regularmente aprovados.

Além disso, é firme o posicionamento jurisprudencial de que a Administração, ao ofertar vagas por meio de processo seletivo interno, manifesta o interesse público no provimento desses postos de trabalho, ficando, assim,
obrigada a preenchê-los com os candidatos aprovados antes de recorrer a outros meios de admissão, como contratações temporárias
.

Confira-se os julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E ABASTECIMENTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. HABILITAÇÃO EM CONCURSO DE REMOÇÃO A PEDIDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EXPEDIR O ATO DE REMOÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA MESMA VAGA A QUE A IMPETRANTE FOI HABILITADA EM CONCURSO DE REMOÇÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DO SERVIDOR À REMOÇÃO. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE DESSA 1ª SEÇÃO DO STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]

3. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a manifestação da Administração ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de remoção (art. 36, III, "c", da Lei 8.112/1990) acaba revelando que tal preenchimento é de interesse público, pois tem por objetivo adequar o quantitativo de servidores às necessidades dos órgãos e unidades administrativas. Precedentes: AgRg no RMS 46.636/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015; REsp 1294497/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012.

4. Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores, a Administração tem o dever jurídico de promover a remoção do servidor habilitado previamente em concurso de remoção interno, conforme já decidiu a 3ª Seção do STJ no julgamento do MS 14.236/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, onde restou firmado que "a teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal" (julgado em 12/08/2009, DJe 28/08/2009).

5. No caso de concomitância de concurso interno de remoção e de concurso público de provas e títulos, deve ser dada preferência aos servidores de carreira no caso da existência de cargos vagos, de maneira a conceder-lhes a primazia no preenchimento destes, bem como promovendo-se, de igual modo, a movimentação funcional, sendo que, somente depois de ofertados os cargos vagos à remoção dos servidores é que deve a Administração Pública contabilizar quantos remanesceram sem provimento e a quais unidades administrativas pertencem, podendo remaneja-los e, então, oferta-los em concurso público de admissão.

6. "Realizado o concurso de remoção, em virtude de processo seletivo promovido (art. 36, III, "c", da Lei n. 8.112/90), afasta-se a Administração de qualquer juízo de discricionariedade, devendo-se efetivar as remoções homologadas antes de qualquer ato de nomeação de novos aprovados em concurso público de provas e títulos, sobretudo quando tal nomeação se dá para a mesma região da remoção. 2. A Administração, ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de remoção, acaba revelando que tal preenchimento é de interesse público, pois tem por objetivo adequar o quantitativo de servidores às necessidades dos órgãos e unidades administrativas. Precedentes do STJ. 3. Vislumbra-se, portanto, direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. 4. Segurança concedida" (MS 21.631/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção do STJ, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015).
[...] (MS n. 21.403/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe de 16/9/2015.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. PROCESSO SELETIVO. INTERESSE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que "a manifestação da Administração ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de remoção acaba revelando que tal preenchimento é de interesse público, pois tem por objetivo adequar o quantitativo de servidores às necessidades dos órgãos e unidades administrativas" (STJ, REsp 1.294.497/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/2/2012).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 661.338/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 26/2/2016.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
RE 598099/MS
, fixou a tese de que
candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito líquido e certo à nomeação
, sendo irrelevante a discricionariedade administrativa para obstar tal provimento.

No caso em exame, o ente municipal não apenas se omitiu na nomeação das apeladas, como
deliberadamente optou por contratar profissionais temporários, ignorando a ordem classificatória previamente estabelecida no certame, violando os princípios da impessoalidade e da eficiência
.

Embora o Município alegue que as tais contratações via ICEPI
não possuem relação com o processo seletivo interno
, os documentos juntados demonstram que
a Administração, nos anos de 2019 e 2020, admitiu diversos profissionais temporários para exercer as mesmas funções pleiteadas pelas
a
peladas
.

Ora, se há
necessidade do serviço e o ente público está promovendo contratações, torna-se manifesta a preterição ilegal dos candidatos aprovados em processo seletivo interno
.

Por fim, deve ser afastada a tese de
expiração do prazo de validade do processo seletivo interno
, uma vez que o direito vindicado
surgiu dentro da validade do certame
, momento em que o Município já realizava contratações temporárias para a mesma função, e
as
apeladas
já se encontram lotadas e em exercício na Estratégia Saúde da Família desde junho de 2023
.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego

provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.